Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737563-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA MOREIRA BONFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (0709803-71.2022.8.07.0018) que não acolheu as preliminares de ilegitimidade das partes suscitada em impugnação a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública oriunda da ação coletiva no 32.159/97 apresentado por FRANCISCA MOREIRA BONFIM. Eis o teor da decisão: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser a parte exequente ilegítima para dedução do pleito em questão, bem como haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, da inobservância da delimitação temporal incidente sobre as verbas e do cômputo de rubricas que não deveriam compor a base de cálculo da verba exequenda (ID 134414812). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 136947062. É a exposição. DECIDO. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a exequente vinculada à Fundação Cultural do Distrito Federal, tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiária do título executivo em comento, na medida em que referenciada entidade integrava a administração indireta do Distrito Federal e foi, inclusive, sucedida por este Ente no tocante ao quadro de pessoal, estando, portanto, contemplada no título exequendo. Ao que pertine à legitimidade da exequente pela representação do sindicato da categoria, tem-se que, no particular, o Distrito Federal equivoca-se, haja vista que é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente da filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes julgados: [...] Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora. [...] Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 134414813. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a agravada foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma em relação ao Distrito Federal; 2) a ação coletiva no 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram movidos unicamente contra o Distrito Federal e não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas; 3) a Fundação Educacional do Distrito Federal foi criada pelo Decreto no 48.297/1960 e extinta pelo Decreto no 21.396/2000; 4) a obrigação decorrente da sentença coletiva é delimitada ao período entre janeiro de 1996 e março de 1997, quando a Fundação Educacional do DF era pessoa jurídica autônoma, não havendo que se falar em sucessão de débito inexistente; 5) o sindicato representativo da categoria funcional da exequente é o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, que ajuizou a ação coletiva no 59.888/96, com o mesmo objeto da ação no 32.159/97; 6) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 7) a decisão agravada deve ser reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa e inexistência de título executivo. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a verificar a ilegitimidade ativa da autora/agravada e a existência de título executivo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. O agravante suscita a ilegitimidade da exequente porque ela integrava, originalmente, a Fundação Educacional do Distrito Federal e porque o sindicato representativo da categoria da exequente é o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal. Sobre a Fundação Educacional do Distrito Federal, instituída em 29/09/1960, ela integrava a administração direta do Distrito Federal na medida em que foi criada para administrar o sistema educacional do DF, atualmente substituída pela equivalente Secretaria de Estado de Educação do DF, um dos órgãos da administração direta do Governo do Distrito Federal responsável pela promoção e administração da educação básica, especial, profissional e superior. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, em seu art. 3o, que “a despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal, das Autarquias e Fundações”. Posteriormente, a Lei Distrital no 2.294/1999 autorizou o Governador do Distrito Federal a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal, estabeleceu que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações a serem extintas passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dispôs, ainda, que o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das mencionadas Fundações, in verbis: Art. 1° O Governador do Distrito Federal fica autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. [...] Art. 5° Os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações de que trata o art. 1o integrarão o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo os respectivos cargos e carreiras. Art. 6° Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes. [...] Art. 8° As dotações orçamentarias das Fundações de que trata esta Lei serão integradas ao orçamento do Distrito Federal, quando da efetivação de suas extinções. Assim, nesse aspecto, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente. Há precedentes deste TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 20.264/1999. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. PRELIMINAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu o primeiro agravante, que era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal. 2. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.264/1999, que dispôs, respectivamente, em seus arts. 9o e 13o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito federal e que a Secretaria de Cultura do Distrito federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação. 3. Uma vez extinta a Fundação Cultural do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Cultura, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal[...] (Acórdão 1438658, 07148160820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. A Fundação Educacional do Distrito Federal, instituída em 29/09/1960, integrava a administração direta do Distrito Federal na medida em que foi criada para administrar o sistema educacional da capital, atualmente substituída pela equivalente Secretaria de Estado de Educação do DF, um dos órgãos da administração direta do Governo do Distrito Federal responsável pela promoção e administração da educação básica, especial, profissional e superior. A exequente é servidora pública aposentada no cargo de auxiliar de educação da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 16/03/1990, o que lhe confere legitimidade para propositura individual da execução de sentença. [...] (Acórdão 1613591, 07143120220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 21.396/2000. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública. 1.1. Não foi proferida nenhuma decisão determinando a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tais questões; ademais, no caso dos autos, não se discute juros de mora, sendo incabível a suspensão pleiteada pela parte agravante. Preliminar rejeitada. 2. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu a agravada, que era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. 2.1. A Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 21.396/2000, que dispôs, respectivamente, em seu art. 2o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito federal. 2.2. Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. [...] (Acórdão 1619944, 07193509220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, vislumbro plausibilidade do direito do agravante quanto às alegações que a exequente não foi substituída na ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF. De acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos de origem, a exequente é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, ocupando o cargo efetivo de Agente de Gestão Educacional - Conservação e Limpeza, desde 29/04/1993. Em análise preliminar, a categoria profissional da exequente é representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF (antigo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal), conforme o artigo 1o do estatuto do sindicato: O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE-DF, com sede no SDS, Ed. VenÂncio IV, Loja 06, em Brasília-DF, é constituído para fins de defesa e representação legal dos servidores públicos integrantes da Carreira Assistência à Educação no âmbito da rede de ensino público na base territorial do Distrito Federal, tais como: Analista de Gestão Educacional, Técnico de Gestão Educacional, Monitor de Gestão Educacional, Agente de Gestão Educacional, inclusive dos aposentados e pensionistas, bem como qualquer tipo de contrato que venha a ser criado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. À vista do exposto, vislumbro verossimilhança nas alegações do agravante para conceder o efeito suspensivo e aguardar o contraditório, inclusive para evitar decisão surpresa em caso de acolhimento da ilegitimidade da exequente. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Cumpra-se. P.I. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022 13:18:42. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador